Tribunal: TJDFT
Processo: 0738834-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. BASE DE CÁLCULO ITCMD/ITBI. AVALIAÇÃO DESPROPORCIONAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concedida a gratuidade de justiça ao autor, na origem, tendo em vista a demonstração de sua hipossuficiência econômica (ID 16863637), sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública, não foram juntados outros documentos que a infirmem, razão pela qual rejeito a sua impugnação.
2. O recorrente pretende a declaração de incompetência absoluta dos Juizados Especiais de Fazenda Pública para apreciar e julgar a ação, sob o argumento de que a única forma de provar a desproporcionalidade da avaliação do imóvel do recorrido, quanto ao valor venal, para fins de cálculo do imposto ITCMD/ITBI, seria a realização de perícia.
3. Na hipótese dos autos, a prova pericial não é imprescindível ao deslinde da causa, porquanto, conforme expendido pelo nobre magistrado, o Distrito Federal, para fins de cálculo do imposto ITCMD, avaliou o imóvel do requerente em R$ 256.393,48 (ID16863642), montante superior a 50% daquele em que o próprio réu havia calculado há somente dois anos (ID 16863641), sem, todavia, justificativa para embasar a substancial e desproporcional valorização do bem. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante à complexidade da causa, rejeitada.
4. Consigna-se que a avaliação do bem supera inclusive os valores lançados como base de cálculo do IPTU, nos anos de 2019 e 2020, em 20% e 16%, respectivamente, conforme consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Fazenda, o que evidencia a conduta contraditória da Administração Pública, quanto ao cálculo do imposto ITCMD. Desse modo, mantém-se o valor venal do imóvel, enquanto o Distrito Federal não proceder à devida avaliação do imóvel a justificar sua eventual valorização.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, em face da isenção legal. Arcará o recorrente com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.